Tribunal: TJSP
Processo: 1500508-97.2019.8.26.0229
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Juscelino Batista
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-12-14
Data de publicação: 2021-12-14

Ementa:
Apelação – Tráfico de drogas – Recurso defensivo – Autoria e materialidade devidamente comprovadas – Condenação correta e não impugnada – Dosimetria – Pena-base fixada 1/6 acima do mínimo, diante da quantidade, natureza e diversidade de drogas – Redução ao piso descabida – Aumento autorizado pelo art. 42 da Lei 11.343/06 – Precedentes – Apreensão de 30 porções de maconha, 32 porções de

Ementa:
Apelação – Tráfico de drogas – Recurso defensivo – Autoria e materialidade devidamente comprovadas – Condenação correta e não impugnada – Dosimetria – Pena-base fixada 1/6 acima do mínimo, diante da quantidade, natureza e diversidade de drogas – Redução ao piso descabida – Aumento autorizado pelo art. 42 da Lei 11.343/06 – Precedentes – Apreensão de 30 porções de maconha, 32 porções de cocaína e 41 porções de "crack" – Acréscimo mantido – Pretendido o reconhecimento da confissão espontânea – Acolhimento, sem reflexo na pena imposta – Réu reincidente – Circunstância preponderante, nos termos do art. 67 do CP e da jurisprudência do STF – Reconhecimento do tráfico privilegiado – Impossibilidade – O art. 33, § 4o, da Lei 11.343/06, não faz qualquer menção à reincidência específica do agente – Exigência de primariedade – Precedente do C. STJ – Tese de "bis in idem" rechaçada – Inexistência de duplo aumento frente à mesma circunstância – Privilégio não concedido, por ausência de preenchimento dos requisitos previstos – Reprimenda inalterada – Regime fechado escorreito – Assistência judiciária gratuita incabível – Apelo parcialmente provido.